Tribunal: TJBA
Processo: 0002000-35.2011.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002000-35.2011.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESPÓLIO DE MÁRIO GONÇALVES DA COSTA

Advogado(s)
:
PAULO CARDOSO DE OLIVEIRA BRITO NETO

APELADO: MANOEL MESSIAS COSTA ABREU

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOREIRA AQUINO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO.

I – Para se obter o direito à reintegração de posse de determinado imóvel deve o Requerente comprovar a posse anterior, o esbulho praticado pelo Requerido, a perda da posse e indicar a data da prática de tal ato.

II – Na hipótese, a posse que a parte autora sustenta é atribuível à parte acionada, que além de expressar a sucessiva posse exercida sobre o bem desde gerações anteriores à sua, apresenta título dominial concedido pelo Estado da Bahia após estudos topográficos, bem assim corroborada pela inspeção Judicial
in loco -
circunstâncias que, conjuntamente, impedem a reforma da sentença que, com propriedade, analisou o feito e acerca dele decidiu.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação nº 0002000-35.2011.8.05.0078
, de Euclides da Cunha, em que figura como
Apelante
ESPÓLIO DE MÁRIO GONÇALVES DA COSTA e

como
Apelado
MANOEL MESSIAS COSTA ABREU,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, de Junho de 2022.

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA